Tribunal: TJPA
Processo: 0811031-12.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811031-12.2022.8.14.0401

APELANTE: EDGAR XAVIER MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
13º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, NÃO HAVENDO IGUALMENTE QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º UMA VEZ QUE A ALEGAÇÃO DEFENSIVA NÃO RESTOU COMPROVADA E NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA A PALAVRA DA VÍTIMA TEM RELEVÂNCIA.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
NÃO PROVIMENTO.

CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
QUANTUM
COMINADO QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EDGAR XAVIER MONTEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de V. D. F. da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 19070205, que no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 14h25min, a vítima teria ido à residência do ora apelante levar alimentos para sua filha que com ele residia e lá chegando teve início uma discussão entre as partes; que o apelante puxou a filha pelo braço, assim como puxou o braço da vítima a lesionando e ela, para se defender, arremessou contra ele uma garrafa, razão pela qual ele e alguns familiares presentes passaram a contra ela proferir palavras de baixo calão.

Que a vítima foi submetida a exame de corpo de delito tendo o laudo, nº. 2021.01.010288-TRA, descrito as lesões sofridas, corroborando seu relato.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º e 13º, do Código Penal, laudo acostado em ID 19070206.

Em ID 19070207, foi recebida a denúncia.

Em ID 19070212, resposta à acusação.

Mídia de Audiência em ID 19070239/41, contendo alegações finais ministeriais orais.

Alegações finais defensivas em ID 19070243.

Em Sentença, ID 19070244, prolatada em 25 de outubro de 2023, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando suar pena final e definitiva cominada em 01 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, não a substituindo por restritivas de direitos com fulcro no art. 44, I, do CP, uma vez que cometido o delito com violência contra a pessoa e aplicando o disposto no art. 77 do CP e suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos.

Em razões recursais, ID 19070256, requereu a defesa absolvição do apelante pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de não haver testemunha do fato e que a sentença se baseou somente na palavra da vítima, não sendo o laudo acostado capaz de comprovar a autoria do fato, mas somente sua ocorrência, requerendo ainda redução da pena, em tese subsidiária, para que se aplique o que disposto no § 4º do art. 129 do CP, bem como pela improcedência dos danos morais por ausência de quantificação deste.

Em contrarrazões, ID 19070259, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 30398575, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
EDGAR XAVIER MONTEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de V. D. F. da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa que se promova a
absolvição
do ora apelante por alegada insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não pode ser considerada isoladamente como prova, mormente por não ter o laudo pericial comprovado a autoria do delito.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
Laudo Pericial que foi submetida a vítima, ID 19070206, comprova as lesões por ela sofridas
, atestando que presentava
escoriações no punho direito e equimoses violáceas sobre edema traumático na região anterior do joelho direito e esquerdo, ou seja, o laudo comprovou a presença das lesões relatadas pela vítima, indo
ao encontro do depoimento por ela prestado, não havendo como ser dado provimento ao apelo defensivo, pois, a toda evidência, provas outras corroboram o relato da vítima que, como já consignado, nos crimes de violência doméstica, cometidos no âmbito familiar, tem suma importância/relevância e como tal deve ser devidamente valorado, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há laudo pericial atestando a agressão.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

No que concerne à aplicação da causa de redução de pena, nos termos do §4º do art. 129, tenho que tal não procede, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, e com o qual coaduno literalmente, tendo esta assim se manifestado,
in verbis
:

De início, deve-se destacar que o art. 129, §4º, do CP, estabelece critérios para a aplicação da causa de diminuição de pena, nos seguintes termos:

“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”.

(...)

Dessa feita, o Laudo Pericial de lesão corporal (fls. 21/22, Id. 19070206) comprova a existência da lesão corporal sofrida pela vítima. Entretanto os demais meios de provas contido nos autos, bem como os testemunhos colhidos na fase inquisitória e em juízo, não foram suficientes para concluir quem iniciou o conflito ou aferiu as ofensas.

(...)

Desse modo, no presente caso, não há como acolher o a causa de diminuição de pena prevista no art.129, §4º, do CPB.

Assim, por se mostrarem os depoimentos prestados em Juízo contraditórios entre si, alegando a vítima ter sido o apelante o autor da briga e este afirmando o contrário, e sendo a palavra da vítima preponderante sob tais circunstâncias, como já demonstrado, tenho por acompanhar o parecer da PJ e negar provimento ao apelo.

Quanto ao pedido para exclusão da indenização da vítima, tenho por negar provimento ao apelo. Esclareço.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, não podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado à parte oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial em alegações finais, que foram apresentadas oralmente durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, foi dado ao ora apelante a oportunidade de se manifestar acerca do pedido, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos e o
quantum
cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização a ser cominada em favor da vítima, quando do pedido postulou expressamente pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do valor cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

Entendo que novamente não lhe assiste razão, pois o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a fixação de indenização a título de dano moral em processos envolvendo violência doméstica, independe de instrução probatória, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, ainda que não indicada a quantia almejada.

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão ou redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra
.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024